Tribunal: TJMT
Processo: 1003919-94.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003919-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), CESAR GUIMARAES GALLI - CPF: 264.838.901-68 (AGRAVANTE), MARCELO MALVEZZI - CPF: 766.689.089-34 (AGRAVADO), JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (ADVOGADO), FERNANDO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.141-51 (ADVOGADO), CESAR GUIMARAES GALLI - CPF: 264.838.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 835 DO CPC – PRINCÍPIO DO INTERESSE DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL OU DE RESERVA MONETÁRIA DA VERBA PENHORADA – IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A execução é realizada “no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” (CPC/15, art. 797,
caput
); a constrição deve recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC/15 (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor.” (STJ – SEGUNDA TURMA – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016). 3. Ausente comprovação de que a penhora
online
recaiu sobre verba de natureza salarial, devendo ser mantida a constrição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CÉSAR GUIMARÃES GALLI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Despejo
” (Proc. nº 0000157-18.2010.8.11.0041), em fase de cumprimento de sentença,

ajuizada contra o agravante por MARCELO MALVEZZI, indeferiu pedido do executado de desbloqueio e desconstituição da penhora recainte sobre o saldo localizado em conta correte de sua titularidade, pois, segundo a magistrada, “
ao contrário do que entende o executado, o entendimento do STJ é no sentido de que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos só ocorre para o caso de valores depositados em caderneta de poupança ou aplicações CDB, o que não é o caso deste processo, eis que o executado não apresentou qualquer elemento de comprovação
” (cf. Id. nº 159815166).

O agravante afirma a impenhorabilidade dos valores existentes em suas contas bancárias, pois, segundo argumenta, “
a proteção prevista no artigo 833, X do CPC abrange os valores de até 40 salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária
”, e, no caso, “
o resultado do SISBAJUD juntado aos autos de origem demonstra, sem qualquer margem para dúvida, que, no dia 07/11/2022, a penhora online realizada a pedido do Juízo a quo atingiu todas as 10 contas bancárias do agravante, resultando num bloqueio em 3 delas de R$ 21.582,39
”, ou seja, “
efetivamente

penhorou-se a totalidade das economias do agravante, as quais estavam depositadas em 3 das 10 contas bancárias existentes em seu nome
”,
sendo, pois, evidente o desacerto técnico da decisão recorrida,

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida a impenhorabilidade do saldo bloqueado e determinado “
o imediato desbloqueio dos valores
” (cf. Id. nº 159815163).

A decisão vinculada ao Id nº 161723182 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 165247172, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O “dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1º), até porque torna desnecessária a busca de quaisquer outros bens quando recai sobre ele constrição suficiente à satisfação da dívida.

A observância da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, justamente porque a execução é realizada “
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
” (CPC, art. 797,
caput
), e só pode ser afastada quando, por razões práticas e jurídicas, todas intimamente relacionadas aos princípios que regem a execução, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

Inclusive, sob essa perspectiva, o eg. STJ já assentou que “
é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor
” (STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 10/03/2016, DJe do dia 17/03/2016).

Destaca-se, ainda, que, a fim de facilitar a constrição de dinheiro, a lei processual regulamentou expressamente os procedimentos a serem observados à penhora através de sistemas eletrônicos (CPC, art. 854).

Diante disso, a simples pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário (RENAJUD,
SISBAJUD,
etc.) para localização de bens passíveis de constrição/penhora registrados em nome dos devedores foi concebida, ao lado de outras ferramentas, justamente como instrumento de apoio logístico à eficácia da atuação jurisdicional, especialmente daquela atuação devotada a assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais, frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito, só restou ao credor o infeliz manejo da ação judicial.

O sistema
SISBAJUD
atende ao princípio da duração razoável do processo e
contribui com a celeridade de localização de bens passíveis de salvaguardar o débito exequendo, e pode ser acionado pelo Juiz para assegurar essa medida.

A propósito, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015.
POSSIBILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. (...). 3. Como bem ressaltado pelo e. Min. Francisco Falcão, no REsp 1.799.572/SC, "tal medida concretiza o princípio da efetividade do processo, possuindo respaldo basilar nas Normas Fundamentais do Processo Civil, considerando que 'as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa' (art. 4º do CPC/2015) e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, 'para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva' (art. 6º do CPC/2015)" (Segunda Turma, DJe 14.5.2019). 4. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização
de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. (...). 8. Recurso Especial provido” (STJ – 2ª Turma – Resp 1809328/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 25/06/2019 - DJe 01/07/2019).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". 4. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacen-Jud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.8.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 4. Recurso Especial provido” (STJ – 2ª Turma – REsp 1723898/ES – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 05/06/2018 - DJe 23/11/2018).

Na verdade, quando o credor acorre às barras da Justiça, e pede, em nome da vocação utilitária do processo judicial, que buscas de bens do devedor sejam prontamente realizadas com emprego dos instrumentos oficiais disponíveis e concebidos justamente para essa finalidade, é porque já se frustraram em suas mãos todas as diligências que lhe seriam possíveis realizar para obter a satisfação da dívida.

No caso, cuida-se

de demanda que tramita há mais de 13 anos sem que tenha alcançado seu fim natural, isto é, satisfação da obrigação perseguida, já que todas as buscas de bens e/ou valores restaram infrutíferas e sem que o devedor/agravante se movesse no sentido de honrar voluntariamente o débito inadimplido que, no início, era de R$ 1.400,00, porém, hoje, atualizado, perfaz mais de R$ 176.769,33, tampouco há indicação de bens à penhora e nem quaisquer outros atos de boa vontade e de intenção deste ao adimplemento do débito, parece-me óbvio e inequívoco o direito do exequente/agravado de exigir o bloqueio online dos ativos financeiros, já que a medida pleiteada constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito.

Com efeito, não consta do conjunto probatório disponível à análise demonstração de que a constrição recaiu diretamente sobre saldo/valor com natureza salarial ou alimentar, como também não há argumento consistente e nem comprovação mínima
de que os valores constritados estavam depositados em conta poupança ou, de qualquer modo, referem-se a
única reserva monetária do
devedor, na verdade, diante do comportamento reticente do executado ao longo do processo, que transparece a sua deliberada relutância em honrar o pagamento do débito, o que os dados objetivos do processo mostram é que a queixa recursal não veio para buscar a preservação de “
reserva monetária”, mas
apenas para obstaculizar, ainda mais, a satisfação do crédito exequendo.

Portanto, em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora recainte sobre o numerário localizado na conta corrente do executada/agravante, primeiro porque este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo, e, segundo, porque o
agravante não aponta qual seria o meio menos gravoso para a execução; ao lado disso, considerando que não há indício de prova da natureza salarial ou alimentar da verba, devendo ser confirmado o acerto da decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023